Tribunal: TJDFT
Processo: 0708443-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Processo : 0708443-72.2020.8.07.0018 DECISÃO 1. Cuida-se de embargos de declaração (id. 33613514) opostos em face de despacho desta relatoria (id. 33236420) que nada proveu em relação ao pedido de levantamento de valores que teriam sido depositados nos autos. A embargante anuncia que o ato judicial incorreu em omissões, porquanto não atentou que realmente foi realizado depósito judicial. Ressalta ter desistido do pedido de restituição/compensação de valores anteriores à impetração do mandado de segurança, persistindo o pleito com relação aos valores de DIFAL pagos no curso do processo. Defende que o pedido de levantamento dos depositados em juízo não se sujeita ao cumprimento provisório de sentença, “mas de petitório objetivando o mero levantamento de valores que foram depositados aos autos para fins de suspender a exigibilidade dos sobreditos créditos tributários, visto que sua necessidade acabou se esvaindo com o advento da sentença de mérito, a qual passou a propiciar – autonomamente – a referida suspensão da exigibilidade”. Esclarece que “tentou apresentar o pedido de levantamento do depósito judicial em 1a instância, mas foi impedida pelo próprio sistema de realizar o protocolo”. Pede o provimento dos declaratórios, com o saneamento do vício indicado, para autorizar o imediato levantamento dos valores depositados ou para determinar a disponibilização de peticionamento em 1a instância nestes autos. Decido. Estes embargos não podem ser admitidos. Isso porque a embargante insurge-se contra ato ordinatório de mero impulso, sem cunho decisório (art. 1.001 do CPC) e incapaz de causar algum gravame à parte, tratando-se de ato processual irrecorrível. Nesse sentido, orienta a jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAR O PREPARO - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.001 do CPC/2015, não é cabível recurso contra despacho, mormente quando desprovido de conteúdo decisório, como é o caso dos autos, no qual a parte foi intimada para regularizar o preparo do recurso especial. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1.397.489/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO. ART. 1.001 DO CPC/2015. 1. Nos termos do art. 1.001 do CPC/2015, é manifesto o não cabimento de agravo interno contra despacho de mero expediente, caso dos autos. 2. A interposição sucessiva de recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido, com a determinação da baixa dos autos à origem. (AgInt na PET no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1203602 / SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019) Com efeito, no caso, trata-se de despacho de mero impulso processual, sem qualquer cunho decisório, pois, afinal, apenas indicou, de forma clara e fundamentada, a inviabilidade de o pedido de levantamento de eventuais valores depositados nos autos ser direcionado diretamente ao Tribunal. De qualquer sorte, ainda que o pronunciamento judicial possuísse algum gravame, também não haveria falar no cabimento destes aclaratórios. Isso porque os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição, omissão e erro material nas decisões judiciais (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Aqui, não haveria falar-se em omissão, porque, como consignado no despacho, “O Tribunal faz juízo de revisão na apelação, e não o de execução, na eventualidade de a parte buscar o cumprimento provisório da sentença. Assim, não se tratando de execução de competência originária do Tribunal, não cabe o pedido relacionado ao cumprimento provisório de sentença dirigido a esta relatoria, consoante o art. 87, inc. XI, RITJDFT”. Deveras, foi deferido na origem, em decisão pretérita (id. 30419686 e 30420164), antes da sentença, medida liminar para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante prévio depósito integral em dinheiro. A despeito disso, tal como consignado no despacho desta relatoria, até então, não havia informações nos autos da realização de depósito judicial. O comprovante de depósito, anexado em id. 33613516, veio aos autos apenas com a interposição destes declaratórios. Todavia, como posto no despacho embargado, a existência do depósito judicial em nada altera aquele ato, porquanto, frise-se, não cabe o pedido de levantamento de valores dirigido a esta relatoria. Consta que o depósito judicial, embora relacionado a estes autos, foi feito em conta judicial vinculada ao juízo de origem, a quem, em regra, caberá deliberar sobre a liberação para o seu levantamento. Ao depois, ainda que a sentença concessiva da segurança confira a imediata suspensão da exigibilidade tributária, como defende a embargante, isso não lhe assegura a liberação automática de depósito judicial feito para cumprimento de liminar deferida no curso do processo. Aliás, a sentença sequer deferiu o imediato levantamento de depósito judicial; ao contrário, reconheceu “o direito à compensação ou restituição dos valores recolhidos a partir da impetração do Mandamus”. De todo modo, se a embargante compreende que, em decorrência da sentença (art. 14, § 3o, da Lei 12.016/09), lhe assiste o direito de levantamento dos valores depositados no curso da demanda, o pleito deve ser feito pela via processual adequada (art. 520 e ss. do CPC), sendo descabido o pedido manejado por meio de simples petição incidente a processo que se encontra em grau de recurso. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. 2. Cuidam os autos de mandado de segurança, nos quais a Promotoria de Justiça oficiou pela desnecessidade de atuação ministerial no feito (id. 30419702). Entretanto, tendo em vista o art. 12, caput, da Lei 12.016/2009 e a indispensabilidade de ouvir o membro do Ministério Público em ofício no segundo grau de jurisdição, consoante a disposição do art. 2o da Recomendação CNMP 34/2016[1], encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Intimem-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 27 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Art. 2o A identificação do interesse público no processo é juízo exclusivo do membro do Ministério Público, sendo necessária a remessa e indevida a renúncia de vista dos autos.